Tribunal: TJMT
Processo: 1047350-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1047350-89.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ALINE AFONSO FARIA - CPF: 008.854.031-69 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Débito Decorrente De Fraude Reconhecida Judicialmente. Dano Moral Configurado.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora que teve seu nome negativado por dívida reconhecida como inexigível em processo anterior, em razão de fraude bancária.

2. Pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida no SPC em 25/11/2022.

II. Questão em discussão

3. Verificar se é devida indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, lastreada em débito já reconhecido judicialmente como fraudulento.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento anterior da fraude bancária faz incidir a coisa julgada quanto à inexigibilidade do débito que embasou a negativação.

5. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem justa causa, configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito declarado inexigível por decisão judicial caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar
".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 389, § 1o, e 406, § 1o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aline Afonso Faria
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos apresentados na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Banco Inter S.A
.

A Juíza de 1o grau relatou que a Apelante já havia distribuído a Ação Indenizatória n. 1034956-50.2022.8.11.0041 em razão dos mesmos fatos articulados neste feito.

A despeito disso, instruiu o processo e prolatou a sentença recorrida com nova análise meritória. Ao final, compeliu a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais), cujo pagamento foi sobrestado em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante afirmou ter sido vítima de clonagem do seu cartão de crédito, pois não esteve na cidade de São Paulo/SP em 26 de agosto de 2022 e, mesmo assim, recebeu mensagens emitidas pelo aplicativo do Banco de que foram autorizadas mais de uma compra nesse dia, no estabelecimento denominado “Tá Chovendo Hamburguer – São Paulo”, e mais um saque, causando-lhe prejuízo na ordem de R$ 8.543,00 (oito mil quinhentos e quarenta e três reais).

Juntou comprovante de que estava em Cuiabá na data das autorizações de uso do cartão de crédito.

Sustentou que não perdeu, tampouco extraviou o seu cartão magnético, pois o que ocorreu fora a clonagem dos seus dados pessoais e bancários.

Defendeu que seus gastos mensais giram em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que não reconhece as compras feitas, presencialmente, em estabelecimentos localizados em São Paulo/SP.

Requereu a reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 261667809.

É o necessário.

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA
, OAB/MT
22009/O.

Excelência, pela ordem.

O recurso de apelação versa sobre a negativação decorrente do débito indevido declarado naquela outra apelação que Vossa Excelência mencionou [1034956-50.2022.8.11.0041].

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

M
as es
t
a apelação é promovida p
or
Aline.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009/O.

Aline, exatamente. Trata-se de negativação indevida em virtude daqueles débitos declarados indevidos por fraude na apelação que Vossa Excelência citou, 1034956-50.2022, inclusive julgada por esta colenda Câmara, a qual confirmou a ocorrência de fraude e de um débito indevido.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Mas a existência de dois processos contra a mesma situação não é admissível.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009/O.

Sim, Excelência, mas no processo anterior foi tratada a fraude e a inexistência do débito.

Este processo que
estamos
analisamos hoje diz respeito à negativação decorrente de um débito ocasionado por fraude
, em que h
ouve
a
negativação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

A ação que mencionei é
a
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais.

De qualquer forma, solicito o adiamento para revisitar os autos, reanalisar essa situação e verificar se, de fato, são duas ações distintas.

O senhor está levantando essa questão e não quero que pairem dúvidas.

Na próxima sessão, seu direito de fala estará assegurado.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

De início, registro que
Aline Afonso Faria
ajuizou 02 (duas) Ações Indenizatórias face do
Banco Inter S.A
., sendo uma distribuída 14/09/2022 - Processo n. 1034956-50.2022.8.11.0041 – e outra em 13/12/2022 - Processo n. 1047350-89.2022.8.11.0041 (estes autos).

Conquanto conexos, já que originam do mesmo evento danoso, os feitos tramitaram e foram julgados separadamente.

A Apelante foi vencida em ambos os processos, cujos apelos foram distribuídos à minha relatoria.

Considerando que o recurso interposto na Ação n. 1034956-50.2022.8.11.0041 foi distribuído primeiro, e tendo em vista que nenhuma das partes noticiou a existência da outra demanda, esta Relatora procedeu seu julgamento, na sessão realizada em 23/03/2025.

À unanimidade, este Órgão Colegiado proveu o apelo e reformou a sentença, conforme ementa abaixo reproduzida:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – USO INDEVIDO DE CARTÃO POR MEIO DE APROXIMAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DA CONSUMIDORA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação manejada por consumidora que teve o cartão clonado, senha alterada e utilizado no mesmo dia em valores altos, incluindo um saque, em outro Estado da Federação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente no uso do cartão por aproximação realizada por estelionatário; e (
ii
) se há dever de impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Corte Superior entende que a falta de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

4. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve, ou não, ser validada.

5. O nexo causal é estabelecido ao se concluir que a instituição financeira poderia ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes ou, ao menos, tivesse atendido ao chamado da consumidora para proceder ao bloqueio imediato do cartão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 8o e 14; Verbete de Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228 DF 2022/0366485-2; TJMT, Apelação Cível no 10044988020208110086
. (Trânsito em julgado certificado em 24/04/2025).

Na ação julgada (n. 1034956-50.2022.8.11.0041), a Apelante disse que abriu uma conta corrente digital administrada pelo Banco Apelado em 22/09/2020, que lhe forneceu cartão de débito e crédito, com a tecnologia
contactless
(por aproximação), e passou a utilizar os serviços, com gastos no crédito no montante médio de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês.

Em 26/08/22, recebeu notificação do aplicativo do Banco de que foram autorizadas 02 (duas) compras feitas mediante o uso do cartão de crédito, no estabelecimento localizado em São Paulo/SP, sendo uma de R$ 1.118,00 (um mil cento e dezoito reais), parcelados em 02 (duas) vezes de R$ 559,00, e a outra de R$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais), parcelados em 05 (cinco) vezes de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Além das compras parceladas, seu cartão foi utilizado no mesmo dia (26/08/22) para efetuar um saque na importância de R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais), totalizando gastos na quantia de R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

A Apelante comprovou que no dia dos fatos (26/08/2022), sua senha fora alterada por terceiros, bem como que não estava na cidade de São Paulo/SP, e sim em Cuiabá/MT.

Apesar de solicitado o cancelamento do cartão de crédito porque não reconhecia as transações realizadas em São Paulo/SP, e ter acionado a Ouvidoria do Banco para o estorno dos valores, as operações foram mantidas e a reclamação ignorada.

Sentindo-se lesada com a falha na prestação dos serviços bancários, a Apelada formulou os seguintes pedidos: (i)

declaração de inexigibilidade dos débitos lançados na sua fatura de cartão de crédito; (
ii
)

devolução, em dobro, da quantia sacada, e (
iii
)

condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos à sua honra em razão da fraude eletrônica.

Esta
Colenda Câmara reconheceu a fraude bancária, à luz da Súmula do STJ sob o Verbete 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Verificou-se que, num único dia, houve a alteração da senha pessoal da consumidora, realizadas duas compras no mesmo estabelecimento comercial de alto valor e um saque, todos em São Paulo/SP, no valor total de R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais), cujo comportamento é complemente dissonante do perfil da consumidora.

Em virtude disso, concluiu-se pela existência do nexo causal entre a omissão da instituição financeira, que não evitou o dano por falta de medidas de segurança mais eficazes e, também, porque deixou de atender ao chamado da consumidora para o bloquear/cancelar de imediato o cartão.

De conseguinte, foi declarada a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura de cartão de crédito de setembro/2022, determinada a devolução, em dobro, da quantia sacada indevidamente, com os consectários legais, e o Banco compelido a pagar indenização extrapatrimonial em razão da fraude bancária, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ocorre que, 02 (dois) meses seguintes à distribuição da Ação n. 1034956-502022.8.11.0041, o Banco Apelado
negativou o nome da Apelante
no cadastro de maus pagadores em razão da dívida do cartão de crédito, considerada inexigível porque decorreu de fraude bancária.

Nesta demanda, a Apelante reiterou os fatos articulados na ação anterior e, novamente, pediu o reconhecimento da falha bancária, bem como formulou
novo pedido indenizatório
por danos morais, que tem causa na inclusão do seu nome no SPC em 25/11/2022.

O pedido de reconhecimento da fraude bancária está acobertado pela coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do acórdão prolatado na ação anterior (Processo n. 1034956-502022.8.11.00410). Logo, não
conheço dessa parte do pedido inicial
.

Por outro lado,
conheço do pedido indenizatório fundado em fatos supervenientes à ação anterio
r, a fim de compelir o Banco a indenizar a Apelante pela pecha de má pagadora, já que seu nome foi negativado sem justa causa, o que implica em dano
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).

Na ausência de critérios legais para fixar o valor da indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome da autora em órgão restritivo, sem prévia notificação, há de ser fixada a reparação em montante adequado à realidade fática, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em especial, atenda à finalidade de desestimular, no futuro, a reincidência desse tipo de conduta.

A partir dessa perspectiva, fixo o montante indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária
peloIPCA
(art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Feitos esses esclarecimentos,
conheço de parte
do pedido e, na parte conhecida,
dou provimento ao apelo
e reformo a sentença.

Julgo procedente o pedido inicial para compelir o
Banco Inter S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais em no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzida do IPCA (art. 406, § 1.o, CC) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária
peloIPCA
(art. 389, parágrafo primeiro, CC) a partir do arbitramento.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência para compelir o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que este tem lugar apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1a VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto
da
Relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025